Tribunal: TJDFT
Processo: 0722860-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722860-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGUES LUIZARI GESTAO DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: CASA DAS PERSIANAS LTDA - EPP, LUIZ ALBERTO MARINO, MARLENE VIEIRA MARINO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Domingues Luizari Gestão de Imóveis LTDA em face da r. decisão (ID 47682223) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Casa das Persianas LTDA e Outros, indeferiu o requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de atingir os bens dos sócios da empresa Executada/Agravada. Sustenta, em síntese, que estão presentes os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 do Código Civil e que a determinação de arquivamento da execução foi precipitada, tendo em vista que não houve o esgotamento das medidas para localização de bens penhoráveis. Argumenta que este eg. TJDFT tem precedentes no sentido de reconhecer o abuso da personalidade jurídica quando a execução é frustrada por ausência de localização de bens penhoráveis para adimplir o débito. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica requerida. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Inicialmente, impende consignar a inexistência de elementos suficientes a demonstrar o abuso da personalidade jurídica, seja pela confusão patrimonial, seja pelo desvio de finalidade. Compulsando o feito de origem, verifica-se que o Agravante apenas juntou os atos constitutivos da pessoa jurídica Agravada (IDs 156368166 e 156368167, na origem), os comprovantes da Junta Comercial e Receita Federal no sentido de que a empresa se encontra ativa (IDs 156368165 e 57587643, na origem), bem como prints do perfil do Instagram que demonstrariam o exercício regular da atividade empresarial (IDs 157587629, 157587630, 157587631, 157587634, 157587638, 157587642, 157589646, na origem). Entretanto, neste juízo de cognição sumária, tais documentos não são capazes de demonstrar o abuso da personalidade jurídica, a justificar a instauração da incidente. Ademais, é frágil a alegação de que a pessoa jurídica Executada/Agravada exige que os pagamentos realizados pelos clientes sejam realizados em espécie, sobretudo porque não há qualquer demonstração nos autos nesse sentido. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Acrescente-se não estar caracterizado o perigo da demora, pois a suspensão do processo ou o prazo prescricional não enseja risco de perecimento do direito da parte Recorrente antes do julgamento do presente recurso. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator